Tribunal: TJES
Processo: 0031043-30.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031043-30.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAZINHO AMBROZIO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DO CARGO DE MOTORISTA PARA O QUADRO PERMANENTE DE SERVIÇO CIVIL DO PODER EXECUTIVO. ENQUADRAMENTO. APENAS CARGOS NO EXTINTO IESP E NA SESA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO EM CARGO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O cargo de motorista vinculado à Secretaria de Estado da Saúde - SESA fora transferido do Quadro Especial da Saúde - QES para o Quadro Permanente do Serviço Civil do Poder Executivo, conforme disposto no art. 28 e Anexo X da LC nº 639/2012.

2)
Portanto, a contagem de tempo de serviço para fins de progressão funcional deve se restringir ao exercício de cargos no extinto IESP e na SESA, nos expressos termos do art. 19 da LC nº 639/2012, com a redação dada pela LC nº 646/2012.

3)
Em caso de progressão e enquadramento funcionais, deve ser computado o tempo de serviço no próprio cargo, não em cargo anterior. Precedentes do STJ.

4)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia ao cômputo do tempo de serviço prestado pelo apelante para fins de progressão funcional.

Segundo se depreende, o recorrente é servidor público estadual e ingressou em
03/01/1989
no cargo de policial militar.

A partir de
31/10/1994
, fora aprovado em concurso público e nomeado para o cargo de motorista do Instituto Estadual de Saúde Pública – IESP, desvinculando-se da PMES.

Instituído o enquadramento com remuneração por tempo de serviço aos servidores do IESP, com progressão funcional a cada dois anos, galgou o padrão remuneratório descrito na referência 6 da classe II do Anexo VIII da Lei nº 8.269/2006.

Com a extinção do IESP pela Lei Complementar nº 407/2007, passou a integrar o quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde - SESA, com garantia de manutenção de vencimentos, direitos, vantagens e benefícios (§ 1º do art. 19).

Em
abril de 2012
, alcançou progressão para a
referência 9
da mesma classe.

Por meio da Lei Complementar nº 639, publicada em
12/09/2012
, instituiu-se a remuneração por subsídio para os servidores efetivos da SESA, assegurada a opção, na forma do art. 18:

Art. 18. Fica assegurado aos servidores, nomeados até a data de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

O recorrente optou pelo subsídio em
01/11/2012
, atraindo a incidência do art. 19: “
O
servidor ativo, de que trata esta Lei Complementar, que exercer a op
ção
na for
m
a do
artigo 18,
será
enquadrado nas classes e referências da Tabela de Subsídio,
observando
o
tempo de exerc
í
cio
no cargo no Poder Executivo Estadual
, na forma dos Anexos IV e V
”.

Vale ressaltar que
o cargo de motorista exercido pelo recorrente na SESA fora

transferido do Quadro Especial da Saúde -
QES
para o Quadro Permanente do Serviço Civil do Poder Executivo
, conforme disposto no art. 28 e Anexo X da LC nº 639/2012:

“Art. 28. Ficam transferidos para o Quadro Permanente do Serviço Civil do Poder Executivo, os cargos de provimento efetivo elencados no Anexo X desta Lei Complementar, juntamente com os seus respectivos servidores.”

Por essa razão,
a ele não se aplica o art. 20
1
da norma estadual, direcionado aos
cargos transferidos para o

Quadro de Servidores da Saúde, constantes dos Anexos XI e XII, em obediência ao art. 29
2
.

Feito esse relevante esclarecimento, denota-se que, em
19/11/2012
, a Lei Complementar nº 646 conferira nova redação ao art. 19, nos seguintes termos:

Art. 19. O servidor ativo, de que trata esta Lei Complementar, que exercer a opção na forma do artigo 18, será enquadrado nas classes e referências da Tabela de Subsídio,
observando o tempo de serviço
prestado em cargos do extinto IESP e da Secretaria de Estado da Saúde
, na forma dos Anexos IV e V.

A alteração teve por objetivo
excluir o trecho que permitia o cômputo do tempo de serviço prestado em cargo no Poder Executivo Estadual,

admitindo

apenas
a contagem d
o tempo
no

exercício de cargos do IESP e da SESA,
para fins de enquadramento
.

O comando normativo se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,

em caso de progressão e enquadramento funcionais, deve ser computado o tempo de serviço no próprio cargo, não em cargo anterior
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA UFRN E RECURSO ESPECIAL DO AUTOR. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR EM UNIVERSIDADES DISTINTAS. NOVO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNICIDADE DO VÍNCULO DOCENTE, PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO POR ACELERAÇÃO. [...]INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR NÃO CONHECIDO.

“
O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que, "
para fins de progressão e enquadramento funcional é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no próprio cargo, sendo inadmissível o cômputo de tempo de serviço em cargo anterior.

Outrossim, a movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, exigindo-se, por isso, que o servidor conte com especificado tempo de serviço no cargo, sendo impossível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior
(RMS 22.866/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.06.2007)" (STJ, REsp 1.799.972/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.898.473/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/10/2021.
[...]

(REsp n. 1.900.084/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Logo
,
a Administração
deixou de considerar, adequadamente,
o
período em que o recorrente ocupara cargo na Polícia Militar Estadual
(
03.01.19
89
a 30.11.1994
).

Nesse panorama, como contava na época 18 anos prestados ao IESP e à SESA, não merece reparo o enquadramento na referência 9, classe II, do Anexo V da LC 639/12
3
.

Em uníssono
decidiu recentemente esta Segunda Câmara Cível,
por unanimidade
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 639/2012 – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – CARGO ANTERIOR DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que seja indubitável que o apelante é servidor público, desde 1981, tendo exercido cargos perante órgãos vinculados ao Poder Executivo Estadual, não é possível computar todo o tempo de serviço para fins do enquadramento almejado. Isto porque os cargos exercidos foram completamente distintos, o que, por si só, afasta a possibilidade de se aproveitar o tempo de serviço exercido em uma atividade para enquadramento no quadro de progressão funcional de carreira diversa. Precedentes. 2.
Aliás, a própria Lei Complementar nº 639/2012, com redação dada pela Lei Complementar nº 646/2012, é expressa em seu artigo 19 no sentido de que o servidor ativo que exercer a opção pela forma de remuneração por subsídio será enquadrado observando o tempo de serviço especificamente prestado em cargos do extinto IESP e da Secretaria de Estado da Saúde, e no caso concreto, o cargo de contínuo exercido pelo apelante estava vinculado à atual Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, eis que prestado perante a Superintendência de Polícia Civil, denotando, mais uma vez, a inviabilidade de cômputo do tempo de serviço prestado em tal ofício para fins de enquadramento.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 11/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0016583-38.2013.8.08.0024 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Subsídios)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.
M
ajoro os honorários advocatícios para 1
1
%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

1
Art. 20. O servidor ativo do Quadro Especial da Saúde do Poder Executivo e o do Quadro Permanente do Serviço Civil do Poder Executivo, transferido para o Quadro dos Servidores da Saúde, na forma do artigo 29 desta Lei Complementar, que exercer a opção na forma do artigo 18, será enquadrado nas classes e referências da Tabela de Subsídio, observando o tempo de serviço prestado ao Poder Executivo Estadual, na forma dos Anexos IV e V.

2
Art. 29. Ficam transferidos para o Quadro de Servidores da Saúde os cargos de provimento efetivo elencados nos Anexos XI e XII desta Lei Complementar, juntamente com os seus respectivos servidores.

3
TEMPO DE SERVIÇO: de 17 a 19 anos – Referência: 9

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.